Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de restituição de coisa apreendida (veículo automotor), formulado por ROSANA DO CARMO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, nos autos da ação penal n. 0703836-49.2020.8.07.0007 (ID 29928960). A requerente afirma ser a real proprietária do automóvel JEEP/RENEGADE SPORT MT, ano/modelo: 2016/2016, cor branca, placa: LSO-3844, chassi: 988611151GK062039, que teria sido apreendido na residência do denunciado Pablo Henrique Gervoni Menezes. Afirma que desconhecia qualquer envolvimento ilícito, tendo deixado o automóvel, para fins de avaliação e vistoria, com o denunciado, que estava negociando a compra do carro pouco tempo antes de ser preso. Com fundamento no artigo 120 do Código de Processo Penal – CPP, e sob a assertiva de não haver dúvidas quanto à propriedade da coisa apreendida, requer a restituição do referido automóvel. A requerente instruiu o pedido com documento emitido pelo Detran/GO, além do Certificado de Registro de Veículo – CRV (IDs 29928961 e 29928962). Em seu parecer, 4a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 30058141). Eis a síntese do que interessa. DECIDO. O auto de apresentação e apreensão n. 380/2019 demonstra que o veículo objeto do pleito de restituição foi apreendido na data de 30/09/2019 no âmbito da operação denominada “Rota da Seda”, constando no ID 59108441 do processo referência n. 0703836-49.2020.8.07.0007. O documento de ID 29928962 – boleto para pagamento do licenciamento anual emitido em 13/10/2021 pelo Detran/GO –, cuja autenticidade restou conferida no site eletrônico do Detran/GO (ID 29928962), aponta que houve, a princípio, registro da transferência da propriedade do bem à requerente, junto ao órgão de trânsito competente. No entanto, a análise do Certificado de Registro de Veículo – CRV (ID 29928961), revela que a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, autorizando a transferência da propriedade e registro do veículo para o nome da ora requerente, foi assinada tão somente no dia 30/04/2020, isto é, 6 (seis) meses depois da apreensão do bem. Nessa circunstância, imperioso é asseverar que a requerente não se desincumbiu do ônus de instruir o pedido restitutório com prova inconteste quanto à posse ou propriedade do veículo em momento anterior à sua apreensão. Além do mais, não subsiste e nem socorre à requerente a alegação de que o veículo foi deixado na residência do denunciado para fins de vistoria, inclusive porque sequer provida de mínimo lastro documental. Ainda que o tenha adquirido de terceiro, sobreleva na espécie que a requerente o fez tão somente depois de 6 (seis) meses da apreensão do bem, circunstância que por certo desmoraliza a alegação de que deixou o veículo na residência do denunciado para vistoria e avaliação, e levanta razoável dúvida quanto à licitude e factual aquisição do bem e quanto à retidão da motivação na aquisição do bem já apreendido. Nesse aspecto, importa assinalar que a regra é a manutenção da constrição de objetos vinculados a crimes, somente sendo possível a restituição quando, cumulativamente, os bens não mais interessarem ao processo e não existir dúvida quanto ao direito de quem o postular. Dispõe o artigo 120, caput, do CPP, que a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Por conseguinte, à falta de prova concludente pela requerente quanto à legítima propriedade do bem apreendido nos autos da ação penal n. 0703836-49.2020.8.07.0007, necessária se revela a manutenção da apreensão do bem no processo originário, restando inviabilizada a restituição vindicada, sobretudo na medida em que não concluída a persecução penal. Outro não é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO - INTERESSE DO OBJETO PARA A APURAÇÃO DOS FATOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO - IMPROVIMENTO. I. Impossível a restituição se o bem apreendido interessa ao processo ainda em andamento e não foi comprovada a propriedade por ser o documento posterior à data da apreensão. II. Apelo improvido.” (Acórdão 789439, 20130111919736APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/5/2014, publicado no DJE: 21/5/2014. Pág.: 169) grifo nosso Do exposto, com fundamento no artigo 120 do Código de Processo Penal, INDEFIRO a restituição do JEEP/RENEGADE SPORT MT, ano/modelo: 2016/2016, cor branca, placa: LSO-3844, chassi: 988611151GK062039. P.I. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator